Tribunal: TCU
Processo: 016.010/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reversão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar inicial instituída por Claro Ribeiro de Campos (46360/2016, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé pelas pensionistas, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída por Claro Ribeiro de Campos; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência: 9.3.4. informe às pensionistas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.5. cadastre novo ato de concessão de pensão militar livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.